Tribunal: TJBA
Processo: 0519320-73.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0519320-73.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JESSICA BOUZAS SENRA DE SOUZA e outros Advogado(s): ALANO BERNARDES FRANK, CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO APELADO: ESPORTE CLUBE BAHIA e outros Advogado(s):CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO, ALANO BERNARDES FRANK ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFRONTO ENTRE O DIREITO DE IMAGEM E O ACESSO À INFORMAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO QUE LEVOU GRANDE PÚBLICO À CONCLUSÃO INVERÍDICA. PUBLICIZAÇÃO DE FATOS QUE VIOLARAM A INTIMIDADE, VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM. DANO À REPUTAÇÃO EVIDENCIADO, COM NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR PROPORCIONAL AO DANO E À CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO NEGADO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0519320-73.2014.8.05.0001, em que figuram como apelantes JESSICA BOUZAS SENRA DE SOUZA e ESPORTE CLUBE BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao apelo e negar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, 19 de agosto de 2024. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça